Tribunal: STF
Processo: ARE 1326681
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-31
Data de publicação: 2025-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO CONTRA ENTES PÚBLICOS AUTONÔMOS E COM PATRIMÔNIOS E ORÇAMENTOS PRÓPRIOS. EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR DISTINTAS PARA PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 1.461.701. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. TRIBUNAL DE ORIGEM QUE RECONHECEU A OCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO NO PRESENTE CASO. FUNDAMENTO NÃO ATACADO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO E SUFICIENTE PARA A MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO ORA RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTE. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO - Incidentes de Requisição de Pequeno Valor (RPV) - Pretensão do agravante, advogado constituído nos autos do cumprimento de sentença na origem, à expedição de duas requisições de pequeno valor (RPV) para pagamento de seus honorários, uma em face da SPPREV e outra em face do Estado de São Paulo - Possibilidade - Ausência de ofensa ao art. 100, § 8.º, da Constituição Federal - Devedores distintos, com autonomia e orçamentos próprios para fazer frente ao pagamento de seus requisitórios - Execução que foi direcionada conforme a existência de servidores da ativa e aposentados no polo ativo da demanda, tendo o Juízo homologado os cálculos sem impugnação dos executados - Preclusão configurada - Afastada a preliminar de não conhecimento do recurso - Decisão reformada - Recurso provido.” (Doc. 1, p. 25, destaquei)



    Nas razões do apelo extremo, São Paulo Previdência - SPPREV e o Estado de São Paulo apresentam preliminar de repercussão geral e, no mérito, apontam violação ao artigo 100, § 8º, da Constituição da República. Narram que “o título condenou ambos indistintamente sobre a totalidade das verbas, que constituem um único crédito, a ser pago via precatório” (Doc. 1, p. 55). Sustentam que “permitir que o credor, por si só, decida se lhe é mais favorável executar parte em face de um e parte em face de outro ou a totalidade em face de um único, parece clara burla à regra constitucional e à jurisprudência do STF, que são firmes na ideia de que o crédito em face da Fazenda Pública é indivisível” (Doc. 1, p. 55). Ao final, requerem o provimento do recurso extraordinário para reformar o acórdão que autorizou o fracionamento do crédito.



    Jakson Clayton de Almeida, em contrarrazões ao recurso extraordinário, pugna, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso e, caso superada a admissibilidade, no mérito, afirma que, no caso concreto, “trata-se de Requisição de Pequeno Valor, onde, cumpridas as formalidades legais, o exequente postula pelo recebimento de R$ 10.767,81, à título de honorários de sucumbência devido pela SPPREV (processo 0033708-18.2019.8.26.0053/12); já nos autos da Requisição de Pequeno Valor, processo 0033708-18.2019.8.26.0053/13, postula-se pelo recebimento de R$ 18.439,71, à título de honorários de sucumbência, da FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO” (Doc. 1, p. 73).



    A Presidência da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo inadmitiu o recurso extraordinário por entender que encontraria óbice nas Súmulas 279 e 283 do Supremo Tribunal Federal (Doc. 1, p. 102).



    A Presidência do Supremo Tribunal Federal determinou a devolução do feito ao Tribunal de origem para aplicação da sistemática da repercussão geral - Tema 1.142 (Doc. 2).



    A 2ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, em juízo negativo de retração, concluiu que o acórdão recorrido não divergia do entendimento sedimentado no Tema 1.142 da Repercussão Geral, nos termos da seguinte ementa:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO - Devolução dos autos à Turma Julgadora para cumprimento do art. 1.040, II, do CPC - Fracionamento da execução de honorários advocatícios sucumbenciais - Recurso representativo de controvérsia (RE n.º 1.309.081/MA Tema n.º 1.142/STF) - Acórdão não dissonante do decidido no Recurso representativo de controvérsia - Retorno dos autos à Presidência da Seção - ACÓRDÃO MANTIDO.” (Doc. 5, p. 8)



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    O Tribunal de origem concluiu que os entes públicos executados, Estado de São Paulo e São Paulo Previdência - SPPREV, seriam autônomos e possuiriam patrimônios e orçamentos próprios, o que possibilitaria a expedição de ordens de pagamentos distintas, consoante se infere do excerto da fundamentação do voto condutor do acórdão ora recorrido, in litteris:



    “Com efeito, ao contrário do fundamento invocado na r. decisão ora agravada, não se vislumbra óbice a que se efetue o direcionamento da execução de acordo com a presença de servidores ativos e inativos, não havendo que se falar em fracionamento da execução e, por via oblíqua, ofensa ao art. 100, § 8º, da Constituição Federal, mas mero acertamento dos polos de modo a não se permitir que servidores ativos executem a autarquia previdenciária e, de outro turno, inativos executem o Estado indevidamente, à vista de se tratar de devedores distintos, com autonomia e orçamentos próprios para fazer frente ao pagamento de seus requisitórios.



    Como cediço, a SPPREV é uma autarquia de regime especial, criada pela Lei Complementar Estadual n.º 1.010, de 01.06.2007, responsável, dentre outras atribuições, pela gestão única do Regime Próprio de Previdência dos Servidores Públicos titulares de cargos efetivos - RPPS, dotada de autonomia administrativa, financeira, patrimonial e de gestão de recursos humanos, bem como autonomia em suas decisões, a teor do disposto no art. 1.º do referido diploma legal, in verbis:



      Art. 1.º Fica criada a SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV, entidade gestora única do Regime Próprio de Previdência dos Servidores Públicos titulares de cargos efetivos - RPPS e do Regime Próprio de Previdência dos Militares do Estado de São Paulo - RPPM, autarquia sob regime especial com sede e foro na cidade de São Paulo - SP e prazo de duração indeterminado. 



    Parágrafo único. O regime especial, a que se refere o ‘caput’, caracteriza-se por autonomia administrativa, financeira, patrimonial e de gestão de recursos humanos e autonomia nas suas decisões.



    Esta C. Câmara tem reiteradamente reconhecido a ilegitimidade passiva ad causam do Estado em demandas ajuizadas por inativos, assim como da SPPREV quando ocorre o contrário, justamente em função da autonomia desta última no tocante à gestão única do RPPS. Porém, no presente caso, em virtude da existência de litisconsórcio facultativo entre servidores da ativa e aposentados no polo ativo da demanda originária, que foi direcionada em face de ambos, Estado e sua autarquia previdenciária, não haveria como se reconhecer a ausência de pertinência subjetiva durante o processo de conhecimento. Não há impedimento, todavia, a que se proceda a tal acertamento durante a fase executiva. Muito pelo contrário, aliás, é até necessário à vista dos entraves que certamente trariam o direcionamento da execução contra quem não fosse de direito. 



    E, ainda que se alegue que a condenação imposta tenha sido solidária entre os réus - o que, na prática, acabaria por tolher o aludido regime especial ao qual está jungida a SPPREV, repise-se -, não haveria entrave à pretensão tanto ao direcionamento das execuções individuais como também em relação aos honorários, desde que observada a pertinência executória de cada devedor, como se dá no presente caso, porquanto, como é da natureza das obrigações solidárias, o credor pode exigir de um ou de alguns dos devedores a dívida comum, total ou parcialmente, de acordo com o art. 275 do Código Civil. 



    Por último, e não menos relevante, tem-se que ambos os executados, Estado e SPPEV, não impugnaram os cálculos apresentados pelos exequentes, que acabaram por ser homologados exatamente da forma como estão sendo executados, não havendo como não se reconhecer a preclusão tanto para os executados quanto para o próprio Juízo, a teor do disposto no art. 505 do estatuto processual civil:



    (...)



    Razão, portanto, assiste ao agravante, colhendo provimento o recurso interposto para o fim de se determinar o prosseguimento da execução da forma como homologada pelo próprio Juízo, em face de ambos os devedores, inclusive quanto aos honorários.” (Doc. 1, p. 28-31, destaquei) 



    O Ministro Gilmar Mendes, ao apreciar o Recurso Extraordinário com Agravo 1.461.701, caso igual ao presente, asseverou:



    “O Tribunal de origem consignou que os entes públicos condenados (SPPREV e Estado de São Paulo) são autônomos e possuem patrimônio e orçamento próprios, motivo pelo qual a solidariedade pelo cumprimento da obrigação implica na possibilidade de expedição de ordens de pagamentos distintas.



    (...)



    Efetivamente, a vedação ao fracionamento se volta contra as hipóteses de tentativa de burla à ordem cronológica de expedição dos precatórios, como forma de evitar o beneficiamento de determinado credor com o pagamento antecipado por meio de requisições de pequeno valor. Não visa, pois, a impedir em abstrato o pagamento fracionado, especialmente na hipótese narrada, em que os dois entes públicos são solidariamente responsáveis pelo débito, restando em favor do próprio exequente a faculdade de mover a execução contra apenas um dos devedores ou contra ambos.” (DJe de 20/08/2024, destaquei)



    Essa decisão foi devidamente ratificada pela Segunda Turma desta Suprema Corte no julgamento do agravo interno interposto, também, pelo Estado de São Paulo e por São Paulo Previdência - SPPREV (DJe de 11/10/2024).



    Destarte, verifica-se que o acórdão ora recorrido não diverge da orientação do Supremo Tribunal Federal e, por isso, deve ser mantido na sua integralidade.



    Saliente-se, ainda, que divergir do entendimento do Tribunal a quo demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.



    Não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo a incursão no contexto fático-probatório presente nos autos. 



    Com efeito, essa pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe a discussão eminentemente de direito, em face do óbice imposto pela Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Nesse contexto, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível do referido verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática.



    Por oportuno, vale destacar a lição de Roberto Rosas sobre a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal:



    “Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos.



    A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175).



    Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).



    A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138)



    Nesse sentido foram as decisões proferidas nos Recursos Extraordinários com Agravos 1.321.757 e 1.325.951, de que fui relator, DJe de 1º/06/2021, casos semelhantes ao presente.



    Demais disso, constata-se que o Tribunal de origem também decidiu pela ocorrência da preclusão, no presente caso, fundamento não impugnado no recurso extraordinário. Ao assim procederem, deixaram os ora agravantes de atacar as razões relativas à preclusão que, por si só, são suficientes para a manutenção do acórdão ora recorrido.



    Incide, na espécie, o enunciado da Súmula 283 do Supremo Tribunal Federal: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles”. Eis a lição do professor Roberto Rosas sobre a Súmula 283 do Supremo Tribunal Federal:



    “Pontes de Miranda sustentava opinião favorável à admissão do recurso extraordinário com fulcro num dos fundamentos quando a decisão assenta em vários (Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., t. XII/278). Opiniões contrárias são sustentadas por Lopes da Costa (Direito Processual Civil Brasileiro, 2ª ed., v. III/418) e José Afonso da Silva (Do Recurso Extraordinário, p. 201), que inadmitem o recurso nessas condições.



    A Súmula 283 expressa que é inadmissível o recurso extraordinário quando a decisão recorrida tem mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles (RE 65.072, Rel. Min. Amaral Santos, RTJ 53/371; RE 66.768, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 52/606; RE 60.854, Rel. Min. Barros Monteiro, RTJ 45/855; RE 63.174, Rel. Min. Evandro Lins, RTJ 45/419; RE 79.083, Rel. Min. Rodrigues de Alckmin, RTJ 75/844; RE 79.623, RTJ 75/849; RE 84.077, RTJ 80/906). 



    Aplicável o disposto nesta Súmula (decisão assentada em mais de um fundamento) às decisões do STJ (REsp 16.076; REsp 21.064; REsp 23.026; REsp 29.682).



    V. Luiz Guilherme Marinoni, Manual do Processo de Conhecimento, Ed. RT, 2001, p. 561.” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 140)



    Nesse sentido foi a decisão proferida nos autos do Recurso Extraordinário 1.451.572, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 22/09/2023, caso análogo ao presente.



    Por fim, observo que o presente agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que conduziria à aplicação de sucumbência recursal. Nada obstante, por não ter havido condenação ao pagamento de honorários advocatícios no Tribunal a quo, fica impossibilitada a sua majoração, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015.



    Ex positis, DESPROVEJO o AGRAVO, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de janeiro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente